Tribunal: STF
Processo: ARE 822656
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DE QUESTÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.